Tribunal: TJSP
Processo: 0009246-11.2012.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Criminal no 0009246-11.2012.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que
é recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido GEISON
ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário, mantendo-se a r. decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.906 - Remessa Necessária Criminal no 0009246-11.2012.8.26.0451 - 2
Reexame Necessário no 0009246-11.2012.8.26.0451
Recorrente:
MM. Juiz de Direito “Ex Officio”
Recorrido:
Geison Antônio Pires de Oliveira
Comarca:
Piracicaba
Voto no 36.906
1. Trata-se de reexame necessário de decisão da Dra. FLÁVIA DE
CÁSSIA GONZALES DE OLIVEIRA, que acolheu pedido de reabilitação
formulado por Geison Antônio Pires de Oliveira, após parecer favorável
da representante do Ministério Público.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento
do recurso de ofício.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.906 - Remessa Necessária Criminal no 0009246-11.2012.8.26.0451 - 3
De fato, observa-se da documentação acostada aos autos que o
recorrido cumpriu os requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e
744 do Código de Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao reexame
necessário, mantendo-se a r. decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador